Tribunal: TJMT
Processo: 1067289-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067289-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINAH BRITO DE SOUZA - CPF: 013.020.162-61 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.

1067289-10.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.

1067289-10.2024.8.11.0001

Agravante:
Dinah Brito De Souza

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e considerando regular a cobrança efetuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se há ato ilícito capaz de justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a relação jurídica por meio da apresentação do
termo de cessão, contrato de origem assinado de próprio punho, ficha cadastral e notificação de cessão
, não impugnados nos autos.

4.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplência constitui exercício regular de direito, na ausência de comprovação de ato ilícito.

5.

Inexiste violação aos direitos da parte autora, não se configurando hipótese de reparação por danos morais decorrentes da negativação do nome.

6.

A interposição de agravo interno com fundamento dissociado dos elementos probatórios e das razões da decisão agravada caracteriza litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A relação jurídica entre as partes se comprova mediante apresentação de elementos probatórios idôneos, como faturas e registros de movimentações financeiras não impugnadas.

2.

A negativação de nome em órgão de proteção ao crédito, decorrente de inadimplência regularmente comprovada, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

3.

A interposição de recurso com caráter protelatório sujeita a parte ao pagamento de multa conforme artigo 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.021, parágrafos quarto e quinto; Código Civil, artigo 186.
Jurisprudência relevante citada: Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Diário da Justiça Eletrônico 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1067289-10.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1067289-10.2024.8.11.0001

Agravante:
Dinah Brito De Souza

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Dinah Brito de Souza
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.

261816786
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
262591760
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Dinah Brito De Souza
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

270283886):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

271514857):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo a decisão em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1067289-10.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1067289-10.2024.8.11.0001

Agravante:
Dinah Brito De Souza

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
termo de cessão, contrato de origem assinado de próprio punho, ficha cadastral e notificação de cessão
, o que não foi impugnado
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição financeira. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025